Tribunal: CARF
Processo: 16349.720042/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.720042/2011-21
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.918 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de março de 2022
Recorrente
CLARO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/08/2006
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISSIMILITUDE
FÁTICA.
Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas consideradas
nos acórdãos paradigmas são distintas da situação tratada no acórdão recorrido,
não se prestando os arestos, por conseguinte à demonstração de dissenso
jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Rodrigo da Costa Pôssas, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana
Gomes Rêgo (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.720042/2011-21
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.918 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.720042/2011-21

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão
3201-002.432, da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/08/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO
JUDICIAL
A propositura de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto, importa renúncia as
instâncias administrativas.
DEPÓSITO JUDICIAL. INDÉBITO.
Somente o Poder Judiciário pode apreciar alegação de depósito judicial
efetuado a maior.”

Insatisfeito, o sujeito passivo opôs Embargos de Declaração em face do r.
acórdão, trazendo, entre outros, que:
 A discussão de mérito aduzida no contencioso administrativo é
absolutamente distinta da discussão veiculada na ação judicial;
 A existência de omissão no acórdão embargado, destacando que,
mesmo em caso de improcedência da ação judicial e, portanto, negativa
do direito à compensação interregimes, as compensações através das
PERDCOMPs, objeto de glosa permanecerão absolutamente válidas, na
medida em que os débitos de Cofins cumulativa quitados mediante
compensação com crédito de Cofins não cumulativa serão satisfeitos
mediante conversão em renda dos depósitos judiciais em favor da
União Federal.

Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.918 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.720042/2011-21

Irresignado, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que não há dúvida que os depósitos judiciais guardam correspondência ao
processo judicial no qual lançados. No entanto, não se discute nestes autos a compensação entre
os regimes, mas apenas e tão-somente a apuração dos créditos oferecidos à compensação –
decorrentes dos incontroversos pagamentos a maior.

Requer, assim, que seu recurso seja admitido e dado provimento para
reconhecimento do dissídio de julgamento e anulação da decisão da DRJ e do CARF e, caso se
entenda pertinente a análise da materialidade do crédito, a reforma do acórdão recorrido,
acolhendo-se a homologação das compensações.

Em despacho às fls. 696 a 698, os embargos de declaração opostos pela
contribuinte foram rejeitados.

Em despacho às fls. 739 a 744, foi negado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

Agravo foi interposto contra o despacho que inadmitiu o recurso especial. Em
despacho de agravo, foi acolhido o agravo.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, entendo que não devo conhecê-lo, eis que não observados os requisitos do art. 67 do
RICARF/2015 – com atualizações posteriores.

Para melhor elucidar meu direcionamento, importante recordar o caso vertente:
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.918 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.720042/2011-21

 O que, depreendendo-se da análise dos autos, quanto aos fatos, reflito
parte do voto constante do acórdão de manifestação de inconformidade:
“[...]
O contribuinte possui parte de suas receitas sujeitas ao regime não
cumulativo, e outra parte das receitas sujeitas ao regime cumulativo.
Alega ter feito recolhimentos a maior da Cofins cumulativa para os
períodos de apuração de fevereiro a agosto de 2006.
A DRF jurisdicionante, por sua vez, ao analisar essas compensações
deferiu apenas o crédito relativo ao período de apuração de fevereiro
de 2006, não homologando as demais, apuração da Cofins cumulativa,
de créditos do regime não cumulativo.
O próprio contribuinte nas planilhas de cálculos juntadas em sua
defesa às fls. 213 a 237, comprova que realmente estaria considerando
esses créditos na apuração do regime cumulativo. Exemplificamos com
o mês de março de 2006 (fl. 215), ressaltando que o mesmo ocorre para
os outros períodos de apuração:
Cofins cumulativa apurada como devida R$ 11.864.487,81 Créditos da
Cofins não cumulativa R$ 1.354.102,98 Cofins Cumulativa a pagar R$
10.510.384,83.
Dessa forma, além do litígio somente se restringir aos meses de março
a agosto de 2006, visto que foi deferido o crédito pleiteado do mês de
fevereiro de 2006, a discussão sobre a possibilidade ou não da
utilização de créditos do regime não cumulativo para abater a
contribuição do regime cumulativo, em que pese a vedação disposta no
§ 7o, do art. 3o, e art. 16, da Lei no 10.833/03, foi superada pelo fato de
o contribuinte optar pela decisão dessa lide na via judicial. [...]
 O acórdão recorrido concluiu que os depósitos judiciais estão
umbilicalmente ligados ao processo judicial e qualquer decisão que
tenha influência sobre questões referentes a estes depósitos,
obrigatoriamente devem se dar dentro do processo judicial ao qual os
depósitos judiciais estão vinculados – consignando o colegiado a quo a
seguinte ementa:
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.918 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.720042/2011-21

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/08/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL
A propositura de ação judicial por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto, importa
renúncia as instâncias administrativas.
DEPÓSITO JUDICIAL. INDÉBITO.
Somente o Poder Judiciário pode apreciar alegação de depósito
judicial efetuado a maior.”

A própria contribuinte traz em seu recurso “Ora, não há dúvida que os
depósitos judiciais guardam correspondência ao processo judicial no qual lançados [...]”.
Reflete que “ao efetivar depósitos judiciais relativos a uma determinada rubrica, o valor pago em
DARF sobre esse mesmo montante forçosamente implica crédito a ser aproveitado com outros
tributos administrados pela RFB!”.

Ou seja, requer a discussão de que os valores depositados seriam pagamentos –
o que poderia utilizar para quitar débitos de Cofins cumulativo. E se a Fazenda ganhar no
judiciário, seria convertido em renda da União.

Enquanto no acórdão paradigma 1102-001.218, tem-se:
 Ementa:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2009
DÉBITOS DECLARADOS NA CONDIÇÃO DE EXIGIBILIDADE
SUSPENSA. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Os débitos declarados em DCTF vinculados na condição de
exigibilidade suspensa que se referem a fatos geradores posteriores à
alteração legislativa efetuada pela Medida Provisória n°135/2003
possuem o efeito de confissão de dívida.
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.918 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.720042/2011-21

DEDUÇÃO DE ESTIMATIVAS NA APURAÇÃO ANUAL. DEPÓSITO
JUDICIAL. IMPOSTO PAGO.
O conceito de imposto pago na forma de estimativa, que pode ser
deduzido do imposto devido na apuração anual, pode ser estendido ao
que foi garantido por intermédio de depósito judicial regulamente
declarado em DCTF que possua efeito de confissão de dívida.”
 Fato – muito bem resumido em despacho:
“O Acórdão debruçou-se sobre lide que se resumiu às multas de mora
não pagas em procedimento de denúncia espontânea relativo às
estimativas de março e abril de 2009, cuja matéria estava sendo
discutida nos autos do Mandado de Segurança de n°
000151117.2010.4.03.6126, com o depósito judicial dos valores
controvertidos efetuados em 19 04 2010.
Entendeu que se deve reconhecer os depósitos judiciais integrais e
acolhidos pela Fazenda como pagamento em função dos seus efeitos
resolutórios que acarretam sobre a exigibilidade dos tributos.
Aduziu que, se o contribuinte for mal sucedido no processo judicial, os
depósitos judiciais, já vinculados às DCTF s. serão convertidos em
renda da União, efetivando o efeito resolutorio dos depósitos
judiciais.”

Vê-se que nesse processo paradigma não se invocaram a concomitância, eis
que as estimativas (antecipações de tributo devido – que seria apurado somente no final do
exercício social) haviam sido compensadas sem a multa que havia sido objeto de depósito. E a
multa estava sendo efetivamente discutida em processo judicial. Tanto é assim que a multa foi
devidamente declarada em DCTF para fins de se reconhecer perante o fisco a “exigibilidade
suspensa”. Se no acórdão paradigma a compensação inserisse a multa que havia sido objeto de
depósito judicial – poderíamos entender que seria o mesmo caso discutido nos autos do presente
caso. Ou seja, não poderíamos discutir a multa, pois a aplicação da denúncia espontânea na
compensação de tributos apurados por estimativa mensal estava sendo discutido judicialmente.
Se ele ganhar no judiciário, o valor da multa depositada é revertido para ele e se ele perder, sem
discussão alguma no processo administrativo, a multa seria convertida em renda para a União.
Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.918 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.720042/2011-21

Recordo que, no caso vertente, a discussão no processo judicial, tal como
exposto nos autos, é a compensação de créditos não cumulativos com débitos cumulativos
mediante apresentação da DCOMP com créditos objeto de depósito judicial (em discussão
judicial). O que, por conseguinte, foi reconhecida a concomitância das matérias. É diferente do
caso vislumbrado no paradigma.

Entendo que as situações fáticas são diferentes, pois para se conhecer o recurso
com esse paradigma, o aresto supostamente divergente deveria considerar a utilização como
crédito para fins de compensação efetivamente o valor depositado em juízo, para assim, afastar a
concomitância da matéria e homologar a compensação. E não somente homologar a
compensação que fora feito sem o valor objeto de discussão judicial, entendendo que o valor
depositado em juízo seria “pagamento”.

Quanto ao paradigma n° 1102-000.958, tem-se:
 Ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA –
IRPJ
Ano-calendário: 2008
DÉBITOS DECLARADOS NA CONDIÇÃO DE EXIGIBILIDADE
SUSPENSA. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Os débitos declarados em DCTF vinculados na condição de
exigibilidade suspensa que se referem a fatos geradores posteriores à
alteração legislativa efetuada pela Medida Provisória n° 135/2003
possuem o efeito de confissão de dívida.
DEDUÇÃO DE ESTIMATIVAS NA APURAÇÃO ANUAL. DEPÓSITO
JUDICIAL. IMPOSTO PAGO.
O conceito de imposto pago na forma de estimativa, que pode ser
deduzido do imposto devido na apuração anual, pode ser estendido ao
que foi garantido por intermédio de depósito judicial regulamente
declarado em DCTF que possua efeito de confissão de dívida.”
 Voto constante do acórdão:
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.918 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.720042/2011-21

“[...]
Portanto, mesmo os débitos vinculados na condição de exigibilidade
suspensa, por se referirem a fatos geradores posteriores à alteração
legislativa efetuada pela Medida Provisória no 135/2003, possuem o
efeito de confissão de dívida. Destarte, não restam dúvidas de que os
valores depositados no âmbito do mandado de segurança já estavam
formalizados.
É pertinente, então, verificar se, uma vez formalizados os valores
referentes às estimativas mediante confissão em DCTFs, seria
necessário também constituir, de ofício, os créditos tributários
correspondentes às glosas das deduções efetuadas nas apurações
anuais.
Para isso, vamos supor as duas hipóteses: (i) se a recorrente não for
bem sucedida ao final da ação judicial; ou (ii) se, pelo contrário, for
bem sucedida.
(i) Se a empresa for mal sucedida, os depósitos judiciais, já vinculados
às DCTFs, serão convertidos em renda da União. Mas, sendo assim,
como as estimativas restaram efetivamente pagas, é de se concluir que
a empresa tinha direito às deduções que efetuou nas apurações anuais.
Neste caso, as glosas não terão razão para subsistir e a autuação
deverá ser cancelada.
Por sua vez, (ii) se a empresa for bem sucedida, os depósitos judiciais
serão devolvidos à empresa e os correspondentes valores de estimativa,
vinculados às DCTFs, desconsiderados. Contudo, nas apurações
anuais, será necessário que estejam refletidas as deduções das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL. Afinal, a premissa dessa hipótese é que a
empresa adquiriu judicialmente o direito a essas deduções (das bases
de cálculo). Como os valores depositados equivalem justamente às
parcelas dos tributos devidos calculados sobre tais deduções (das
bases de cálculo), é também de se concluir que empresa tinha direito às
deduções (dos tributos devidos) que efetuou nas apurações anuais.
Novamente, a autuação deverá ser cancelada.
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.918 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.720042/2011-21

Alguém poderia objetar que não se sabe se a empresa, casualmente
amparada por alguma decisão liminar, já teria efetuado a dedução
pleiteada na ação judicial na apuração original das bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL. Isso não faz parte da lide nem consta nos autos
qualquer informação nesse sentido, nada obstante, minha opinião é
de que, neste caso, a autuação seria outra, a fiscalização deveria
proceder à glosa da mesma dedução pleiteada na ação judicial, qual
seja, da dedução das bases de cálculo.”

Vê-se que a situação fática é diferente, não se trata aqui de se discutir a
possibilidade de se compensar valores depositados objeto de discussão judicial. Reflito o último
parágrafo transcrito do voto do acórdão paradigma: “Alguém poderia objetar que não se sabe se
a empresa, casualmente amparada por alguma decisão liminar, já teria efetuado a dedução
pleiteada na ação judicial na apuração original das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Isso
não faz parte da lide nem consta nos autos qualquer informação nesse sentido, nada obstante,
minha opinião é de que, neste caso, a autuação seria outra, a fiscalização deveria proceder à
glosa da mesma dedução pleiteada na ação judicial, qual seja, da dedução das bases de
cálculo”. A lide trazida no paradigma se resume em “uma vez formalizados os valores referentes
às estimativas mediante confissão em DCTFs, seria necessário também constituir, de ofício, os
créditos tributários correspondentes às glosas das deduções efetuadas nas apurações anuais.”

Tal discussão é relevante naquele caso, pois as estimativas configuram
antecipação do imposto apurado no final do exercício. Ainda que as deduções feitas por
estimativa mensal se refira a depósito judicial, a discussão de per si não é a mesma.

O caso vertente não trata de “dedução” de tributos apurados por estimativa
mensal para fins de constituir ou não crédito – glosa de imposto anual, mas sim de recolhimento
de débito de contribuição que, por sua vez, é objeto de depósito judicial.

Em vista de todo o exposto, não conheço o Recurso Especial interposto pelo
sujeito passivo.

Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.918 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.720042/2011-21

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital